Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015471-50.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO DEMARCHI - CPF: 822.883.481-00 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.622.605/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – AUSÊNCIA DE DEMARCAÇÃO E ENTREGA DO LOTE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de demarcação e entrega do lote adquirido pelo comprador que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante. Assim, o valor da indenização deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, diante do princípio da paridade das partes no contrato, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor do requerente no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme estabelece a
cláusula décima sexta
.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANO DEMARCHI
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos valores pagos c/c nulidade das cláusulas contratuais e perdas e danos
ajuizada em face de
CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
para:

a)

Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva da promitente-vendedora, retornando as partes ao “
status quo ante
”;

b)

Reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais que preveem a restituição de forma parcelada e não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;

c)

Condenar a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 22.193,87 (vinte e dois mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), correspondente à integralidade do que foi pago por ele, em parcela única, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

d)

Determinar a aplicação inversa da cláusula 16a, arbitrando em 10% o valor da multa compensatória em favor do requerente, com incidência sobre o valor pago à requerida, em conformidade com o item “c” desde dispositivo.

Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios em favor da parte contrária, arbitrada em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC/15, vedada a compensação. Ficando a cobrança em relação ao requerente sobrestada, pois beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3o, do CPC/15.

Alega o autor que adquiriu o imóvel urbano da empresa apelada, pagando-lhe as prestações de forma contratada, porém nunca teve o direito de usufruir do bem durante os mais de 03 anos entre o início da contratação e o ingresso da presente demanda, o que ensejou a rescisão do contrato.

Aduz que os fatos não se traduzem em mero aborrecimento, necessitando a intervenção deste Tribunal para atribuir à empresa apelada o dever de indenizar os danos morais sofridos.

Assevera que o contrato previa multa de 10% a incidir sobre o valor do contrato, somente em caso de inadimplência para o comprador. Com a determinação judicial para também incidir pela inadimplência do vendedor, o juízo singular determinou que a mesma multa de 10% passasse a incidir sobre o valor pago e não sobre o valor do contrato.

Alega que para que haja paridade de tratamento entre as partes litigantes, deve este Tribunal determinar a mudança apenas do valor que a multa de 10% irá incidir.

Diz que a empresa apelada deu causa à propositura da presente ação de rescisão contratual, pela inadimplência contratual superior a 03 anos, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade, imputando à empresa apelada os ônus sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para condenar a apelada em indenização por danos morais, este não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como passe a multa contratual de 10% incidir sobre o valor do contrato e não sobre o valor pago. Requereu, ainda, o reconhecimento do princípio da causalidade, distribuindo os ônus sucumbenciais de forma única e integral à empresa apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o requerente/apelante
JULIANO DEMARCHI
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos valores pagos c/c nulidade das cláusulas contratuais e perdas e danos
em face de
CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
alegando que em 05/12/2015, firmou Contrato de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento Imobiliário para aquisição de um lote de terra denominado Lote 05, Quadra 01, no Loteamento Residencial Araguaia, no valor de R$ 85.494,30 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos).

Informou que o pagamento se deu da seguinte forma: R$ 4.839,30 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), a título de sinal e o saldo restante dividido em 170 (cento e setenta) parcelas de R$ 474,44 (quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) cada, com vencimento inicial em 15/02/2016.

Discorreu que, conforme cláusulas contratuais, após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da assinatura, havendo interesse em construir edificação no lote, deveria o comprador solicitar à requerida a demarcação e entrega do terreno, mediante comprovação de regular pagamento das parcelas e com antecedência de 30 (trinta) dias.

Assim, estando regular em sua contraprestação, em 2016, formalizou junto à requerida o pedido de demarcação e entrega de seu lote, com a devida infraestrutura, todavia, a requerida não cumpriu sua obrigação, nem mesmo após reclamação perante o PROCON. E, embora a requerida tenha apresentado justificativa, mesmo após o decurso do prazo indicado para regularização da demarcação, não houve a concretização da obrigação.

Afirmou que o contrato se encontra quitado até a parcela de no 029/130 de vencimento original em 15/11/2018.

Argumentou acerca da culpa da requerida pela rescisão e nulidade das cláusulas contratuais que preveem multa contratual de aplicação em desfavor somente ao compromissário comprador, devolução parcelada da quantia paga no caso de rescisão e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, assim como do dever de indenização por perdas e danos/lucros cessantes e reparação moral.

Requereu, em sede liminar, a abstenção da cobrança. No mérito, requereu a rescisão do contrato, com a restituição integral dos valores pagos, em parcela única. Pugnou, ainda, pela condenação da requerida em perdas e danos, a título de danos materiais e lucros cessante presumidos, inversão da cláusula penal, bem como danos morais em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Foi deferida a gratuidade ao autor em ID no 120832811.

Em ID no 120832823 foi concedida a tutela provisória de urgência para o fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas do contrato em discussão e abstenção de inclusão dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

O douto magistrado singular Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Denota-se da sentença recorrida que o juiz
a quo
reconheceu a responsabilidade da requerida, ora apelada pela rescisão do contrato, ante o inadimplemento de sua obrigação, sendo tal questão incontroversa, diante da ausência de recurso da parte requerida.

Insurge-se o autor/apelante em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que os fatos relatados não traduzem em mero aborrecimento.

Tem-se dos autos que as partes firmaram em 05/12/2015 a “PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PARCELAMENTO IMOBILIÁRIO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA No 0374”, referente ao lote no 05, da quadra no 01, em Sinop/MT, pelo preço de R$ 85.494,30 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), a ser pago nas condições descritas no contrato (sinal e parcelas mensais e parcela única), consoante ID no 120832803.

Infere-se da
cláusula oitava e respectivos parágrafos
, que após o prazo de noventa dias e o pagamento das três primeiras parcelas, o promissário comprador poderia requer à promitente vendedora a demarcação e entrega do imóvel (ID no 120832803 – Pág. 4):

Contudo, os documentos acostados aos autos, especialmente a reclamação formulada junto ao PROCON de Sinop em 27/05/2019, evidenciam que decorrido o prazo de 03 anos da aquisição, a promitente vendedora ainda não havia providenciado a demarcação e a entrega do lote, sob a justificativa, sem provas, de que ocorreram invasões e seria necessário um remanejamento e novo dimensionamento das unidades loteadas e que após tal procedimento seria possível realizar a entrega das unidades, consoante documento de ID no 120832809.

Nesse contexto, tem-se caracterizada a mora da promitente vendedora, haja vista que os documentos de ID no 120832804 (demonstrativo de pagamento) e no 120832808 (termo de acordo), demonstram o pagamento do valor total de R$ 22.193,87 (vinte e dois mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) e ausente qualquer elemento de prova de que tenha procedido à demarcação e entrega do lote.

Portanto, comprovada a mora da vendedora decorrente da ausência de demarcação e entrega do lote, é cabível não apenas o desfazimento contratual, mas também o dever de indenizar o dano moral sofrido pelo adquirente ludibriado.

Com efeito, de se destacar que o caso não retrata uma mera frustração do cotidiano, visto que não se trata aqui da aquisição de um objeto destinado ao lazer ou de valor irrisório, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporciona ao apelante a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal que, na maioria dos casos, é precedido de anos de economia e alcançado com muito esforço e renúncia.

Por conseguinte, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, revelado,
in casu
, na ausência de demarcação e entrega do lote, ultrapassando a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente
.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.

(
N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) destaquei

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGENTE MERAMENTE FINANCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. [...] Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe
. É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, atinente ao período de atraso na entrega do imóvel.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, RAC no 0021748-31.2013.8.11.0041, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 17/10/2018) destaquei

E do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais.
Incidência do enunciado 568/STJ.

2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.

3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1870773/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021) destaquei

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento do autor, razão pela qual faz
jus
à indenização pelos danos morais experimentados.

Quanto ao valor da indenização,
deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, a extensão da situação danosa, que perdurou por 03 anos e a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta.

DA MULTA

De igual sorte, constatado que foi a parte requerida quem exclusivamente deu causa ao descumprimento do contrato, plenamente cabível a condenação da empresa apelada ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato à parte apelante, pois conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
" no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
" (STJ. REsp Repetitivo no 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

No caso concreto, no que tange à multa contratual, a CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, que trata da mora e do inadimplemento, ficou estabelecida a multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do presente instrumento, consoante ID no 120832803 – Pág. 7):

Nesse ponto, a sentença consignou:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: (...) d) determinar a aplicação inversa da cláusula 16a, arbitrando em 10% (dez por cento) o valor da multa compensatória em favor do requerente, com incidência sobre o valor pago à requerida, em conformidade com o item “c” deste dispositivo”.

Portanto, tenho que assiste razão o apelante, uma vez que a cláusula décima sexta do contrato prevê a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e não sobre o valor pago.

Assim, pelo princípio da paridade, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor do requerente no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme estabelece a cláusula décima sexta.

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

No que diz respeito ao descabimento da sucumbência recíproca, tenho que assiste razão ao autor/apelante, visto que obteve ganho nos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais, tendo perdido a indenização por danos materiais (lucros cessantes).

Aplica-se, ao caso, o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, o qual prevê que
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Com essas considerações, deve se reformar a sentença em relação à sucumbência recíproca, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido.

Logo, a parte apelada deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte autora/apelante, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acrescentar na sentença a condenação da requerida na indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e para determinar
a inversão da cláusula penal em favor do requerente no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme estabelece a cláusula décima sexta.

Por fim, deve a parte requerida/apelada arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022